Tribunal: TCU
Processo: 042.853/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2912/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.853/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcela Bosa (CPF XXX.367.009-XX); Marcos Cezar Teodoro (CPF XXX.630.109-XX); Marisa Baptistella Stori (CPF XXX.015.049-XX); Marize Araújo Corumbá (CPF XXX.233.912-XX); Matheus Sanches Peres (CPF XXX.969.511-XX); Nisael Tavares (CPF XXX.611.870-XX); Paulo Roberto Padron Armada Filho (CPF XXX.041.318-XX); Regina da Silva Ferreira (CPF XXX.065.951-XX); Renato do Amaral Batista (CPF XXX.175.678-XX) e Rodrigo Mangianelli (CPF XXX.067.418-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.